Tribunal: TJDFT
Processo: 0729495-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729495-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: E. M. P. D. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FREITAS PAZ DE LACERDA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência (Proc. no 0705140-57.2023.8.07.0014) que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente restabeleça/preserve o plano de saúde do qual as requerentes são beneficiárias, com todas as coberturas a ele inerentes, sob pena de multa diária. Alega a agravante que estão ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que não há demonstração da probabilidade do direito, de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Sustenta que a parte agravada é beneficiária de contrato de plano de saúde, na modalidade Coletivo empresarial firmado entre empresa empregadora e a agravante. Esclarece que o contrato firmado prevê as condições de sua rescisão, após a vigência do prazo de 12 (doze) meses, imotivadamente, por qualquer das partes, após notificação escrita com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência, sem ônus (item 10.2) e que todas as formalidades para o encerramento do vínculo contratual foram tomadas pela agravante, que procedeu com a comunicação para a empresa estipulante, à qual incumbe a contratação de nova operadora de planos de saúde. Aduz que a atuação resolutória da recorrente se deu nos estritos termos contratuais e legais e que inexiste obrigatoriedade prevista na legislação ou no contrato de restabelecer ou manter um contrato ao qual não possui interesse. Defende inexistir perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o quadro clínico das agravadas não se enquadra na hipótese de internação hospitalar ou tratamento para manutenção da vida, não havendo, por conseguinte, qualquer óbice ao cancelamento do plano. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida em prol da parte agravada pelo Juízo de primeiro grau. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 49239768), afere-se que o recurso interposto se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, o provimento de urgência buscado pela agravante não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento, principalmente em razão de suas alegações recusais não infirmarem, prima facie, a conclusão apreendida pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada. Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais constantes dos autos originários, tem-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pela agravante (ID 162030819 dos autos de origem), cuja vigência se iniciou em 1o/12/2019 (ID 162030818 – p. 7 dos autos de origem). Consoante relatórios médicos que acompanham a inicial a autora L. F. P. D. L. realizou cirurgia bariátrica em 3/2/2022 e necessita de acompanhamento pós-operatório multidisciplinar com endocrinologista, nutricionista e psicólogo, além de exames laboratoriais e de imagem (ID 162030831) e, em 22/5/2023 havia sofrido fratura do úmero proximal esquerdo há 9 (nove) semanas e se encontrava em “fase de reabilitação fisioterápica que deve ser mantido a fim de evitar complicações e sequelas irreversíveis, tais como rigidez articular, déficit funcional do membro e dor crônica” (ID 162030829 dos autos de origem) Por sua vez, a autora E. M. P. D. L. S. se encontra em acompanhamento regular com equipe de neurologia, em virtude do diagnóstico de transtorno do espectro autista, necessitando de acompanhamento neurológico e periódico contínuo com profissionais especializados (ID 162030838 dos autos de origem), bem como a permanência nas terapias em andamento (ID 162030841 – p. 9). Apesar de estarem as autoras com tratamentos em curso, a operadora do plano de saúde contratado pela empresa comunicou a rescisão unilateral e imotivada, por meio da notificação constante do ID 162030820 – p. 3/4 dos autos de origem. Diante dos fatos descritos do relatório médico, depura-se que as beneficiárias recorridas tem feito uso regular e contínuo de tratamentos seriados, sem os quais correm os riscos de déficits funcionais, novo ganho de peso, retroatividade no desenvolvimento motor, emocional e social etc. No julgamento do Tema 1082, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou a seguinte tese: “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Dessa maneira, sem olvidar a existência de cláusula contratual e previsão na norma de regência que asseguram a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do pactuado, apura-se que, contrariamente ao sustentado pela parte agravante, até que se prove o contrário, há verossimilhança na tese de ilicitude do cancelamento do plano de saúde defendida pela parte agravada em grau suficiente a lastrear a probabilidade do direito vindicado na inicial, uma vez que as autoras estão em pleno tratamento médico garantidor de sua incolumidade física e de desenvolvimento, e não há informação sobre alteração dos valores das prestações pagas pelas recorridas. Ademais disso, o risco de lesão grave ou de difícil reparação também resta evidenciado por consequência direta da interrupção da assistência contratada, tendo o escopo do deferimento da tutela de urgência evitar que a parte agravada fique desprovida de cobertura do plano de saúde durante a tramitação do processo. Não se mostra viável é deixar as agravadas, durante o tratamento de obesidade grau III e transtorno do espectro autista desprovidas de atendimento médico dos quais necessitam. A propósito, calha trazer a lume moderno precedente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a título de reforço de fundamentação para o entendimento assimilado no particular, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO IMOTIVADA UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As operadoras de planos de saúde se enquadram no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Já as pessoas físicas, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido foi sedimentado na Súmula 608: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. A legislação especial que rege os planos de saúde deve dialogar com o CDC, quando caracterizada a relação de consumo. Há convivência e aplicação harmônica entre o CDC e a Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), além das normas infralegais da Agência Nacional de Saúde (ANS). 3. É direito básico do consumidor receber informações adequadas e claras sobre os serviços (art. 6o, inciso III e art. 31 do CDC). O dever de informar do fornecedor não se restringe ao momento da contratação, pois deve ser observado em todas as fases contratuais (pré-contratual, contratual e pós-contratual). No caso de cancelamento de plano de saúde, a comunicação prévia, em tempo razoável, possibilita que o consumidor conteste a irregularidade apontada, bem como diligencie para solucioná-la, caso exista. 4. Ao segurado portador de doença grave, ainda submetido a tratamento, aplica-se o disposto no artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, que proíbe a suspensão da cobertura nas situações de atendimento de emergência, as quais implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 5. Na hipótese, as condições gerais da apólice dispõem que o contrato pode ser rescindido imotivadamente por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência. Todavia, a própria apelante confessou que o cancelamento do plano ocorreu após apenas 30 dias da notificação do beneficiário. Portanto, não foi observado o prazo mínimo para o desligamento do segurado - o que configura conduta abusiva. 6. De todo modo, ainda que o prazo para rescisão previsto em contrato tivesse sido observado, viola a boa-fé objetiva o cancelamento do plano de saúde durante o tratamento de neoplasia maligna do beneficiário. É abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1635497, 07215636820228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022) - grifos nossos. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso por esta Instância revisora, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não afastam os fundamentos que motivaram a decisão recorrida, não há como se deferir a tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem para que prossiga com o normal andamento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 186). Cumpra-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator